Tribunal: TJPA
Processo: 0008462-66.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008462-55.2011.8.14.0301
APELANTE: DELSON DE ALMEIDA VALE, MARIA DO CARMO VALE QUEIROZ

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008462-55.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: DELSON DE ALMEIDA VALE
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO VALE QUEIROZ
ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7.261
APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA 19.390-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO PESSOAL C/C DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. PLANO IDADE CERTA. INVALIDEZ CAUSADA POR DOENÇA. AUSENCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Apelante que contratou a prestação de serviço securitário junto a Apelada, para cobertura dos sinistros de morte natural, morte acidental e invalidez permanente total por acidente e invalidez permanente parcial por acidente.
2. Não há direito à indenização na hipótese em que o contrato exclui da cobertura securitária a incapacidade decorrente de doença invocada pelo segurado como fundamento da pretensão condenatória, como é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008462-55.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: DELSON DE ALMEIDA VALE
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO VALE QUEIROZ
ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7.261
APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA 19.390-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DELSON DE ALMEIDA VALE, através de sua representante legal MARIA DO CARMO VALE QUEIROZ objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Pessoal c/c Dano Moral proposta em desfavor de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 1360041, o Apelante sustém que contratou a prestação de serviço securitário junto a Apelada, por meio da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, para cobertura dos sinistros de morte natural, morte acidental e invalidez permanente total por acidente e invalidez permanente parcial por acidente.
Assevera que a patologia psiquiátrica teve origem após a contratação securitária, por ocasião da prestação do serviço de segurança pública, fazendo presumir acidente em serviço, com causa e efeito no serviço militar, deixando-o total e definitivamente incapacitado para as atividades laborativas.
Assim, pugna pela total reforma da r. sentença, deferindo-lhe o direito à indenização securitária, bem como por danos morais.
Contrarrazões por Id 1360042 – pág.2.
Certidões de tempestividade nos Id ́s 1360041 – pág. 15 e 1360042 – pág. 13.
Parecer Ministerial manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id 1419006).
Os autos foram inicialmente distribuídos à Relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, entretanto, em razão de Emenda Regimental nº 05/2016, foi redistribuído por se tratar de matéria de direito privado.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida em 1º grau.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Adianto que não assiste razão ao recorrente. Vejamos:
Cinge-se a controvérsia recursal em aferir sobre a invalidez permanente por acidente do Autor/Apelante, condição
sine qua non
para o pagamento da indenização securitária pretendida.
Como asseverado em suas razões recursais, bem como do documental juntados aos autos (Id ́s 1360029 – pág. 9/12 e 1360032 – pág. 15), vê-se que o pagamento da indenização securitária será realizado em caso de morte natural ou morte acidental do segurado, ou de sua invalidez permanente total ou parcial por acidente.
Da análise do Regulamento do Plano Idade Certa (Id 1360032 – Pág. 19/24), no que tange à invalidez permanente coberta pelo referido plano, assim dispõe:
O que é Invalidez Permanente? - entende-se por invalidez permanente a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, que tenha sido causada por acidente."
(Id 1360032 – pág. 20)
Constata-se, portanto, a ausência de cobertura em hipótese de invalidez permanente por doença, como é o caso dos autos.
Dos laudos juntados pelo Autor/Apelante (Id ́s 1360029 – pág. 1/8), resta inconteste o QUADRO DEPRESSIVO a incapacitá-lo para o exercício de suas atividades habituais. Entretanto, a referida doença não possui a origem acidentária que caracterizaria o sinistro previsto no contrato pactuado entre as partes.
Havendo, pois, cláusula contratual restringindo a cobertura do seguro para invalidez por acidente, não se pode utilizá-la para obrigar a seguradora ao pagamento de indenização para a hipótese de invalidez por doença, máxime quando o contrato é claro quanto à distinção entre ambas.
Nesse sentido, em situação semelhante, inclusive com a mesma seguradora:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. CONTRATO QUE SOMENTE GARANTE INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA POR ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA QUE APONTOU INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA NO QUADRIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DOENÇA FOI DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA COMUM. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 20170066859 RN, Relator: Desembargador Dilermando Mota., Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível)
Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de vida/invalidez. Prescrição. Prazo ânuo. Art. 206, § 1.º, II, letra b , do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez. Prescrição não caracterizada no caso concreto. Previsão de cobertura securitária para invalidez por acidente. Caracterização de invalidez por doença. Inexistência de cobertura securitária para o sinistro. Vedação da interpretação extensiva. Cobertura indevida. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70080381296, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080381296 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 09/05/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENSO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM FUNDAMENTO NA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INSUBSISTÊNCIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO POSSUI PRESUNÇÃO ABSOLUTA PARA ENSEJAR O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA. ADEMAIS, PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PREVISÃO DE COBERTURAS SECURITÁRIAS APENAS PARA MORTE, MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. SENTENÇA ESCORREITA. "não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional" (Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1508190/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08-11-2017). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO RESPECTIVO DISPOSITIVO, TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO/RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL, ATINENTE À CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO REGIDO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS §§ 1º E 11º DO ARTIGO 85 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03001945520148240045 Palhoça 0300194-55.2014.8.24.0045, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 12/03/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)
Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2021